Tribunal: STF
Processo: Rcl 46628
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Bennati Distribuidora Hospitalar Ltda. e outros contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.463.729/SP, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral).
    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada: (i) ao fundamentar-se no aresto do referido recurso extraordinário, violou-o, por ele ser inaplicável ao seu recurso, o qual versaria sobre questão constitucional relacionada à temática da coisa julgada (violação do art. 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV, e § 2º, da Constituição); (ii) acarretou a usurpação de competência desta Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “Não obstante as razões declinadas pelos agravantes, a decisão monocrática deve ser mantida.
    Isso porque, compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário não conheceu do agravo interno por incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
    […]
    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação do artigo da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário.” (págs. 946-948 do documento eletrônico 10)
    A tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral, por sua vez, foi nos seguintes termos: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 598.365-RG/MG são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Com efeito, apesar de os reclamantes arguirem no recurso extraordinário ofensas à Constituição relacionadas à temática da coisa julgada, entendo essas alegações só poderiam ser examinadas se fosse superado o óbice processual reconhecido pela Terceira Turma do STJ, relativo à ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. 
    A aludida superação, todavia, como bem decidido pelo acórdão reclamado, esbarra no entendimento firmado pelo Tema 181 da Repercussão Geral.
    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.
    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator